Tribunal: TJPA
Processo: 0006402-27.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006402-27.2014.8.14.0201

APELANTE: MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ANULAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a anulação da sentença e a realização de novo julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação; (ii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas colhidas durante a instrução processual, que confirmaram a autoria e materialidade do delito, não se configurando hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Nos termos do art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988, o Júri é soberano, somente admitindo anulação em situações excepcionais, o que não se verifica no caso.

4.

Quanto à dosimetria, a pena base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Reconhecida a tentativa (art. 14, II, do CP), reduziu-se a pena em 1/3, resultando em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial fechado. Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a alteração.

5.

Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, diante do quantum da pena e da natureza do crime.

6.

A jurisprudência do STJ orienta que decisão contrária à prova dos autos é somente a dissociada do conjunto fático probatório, e não aquela que adota uma das teses apresentadas em plenário ([STJ], REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.09.2000).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 44, 77, 121, § 2º, II e IV, 14, II; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.09.2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 11 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c, art. 14, II, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que o juízo baseou a decisão em premissas falsas, ofendendo o art. 593, III, “d”, do CPP. Requer a anulação da sentença e a determinação de um novo julgamento. Alternativamente, pretende a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não merece prosperar a pretensão do recorrente quanto à anulação da sentença e a determinação de um novo julgamento, senão vejamos.

A
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Sendo assim, a
autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante das provas acostadas no decorrer da instrução processual, tais como o prontuário médico, termo de recebimento do objeto, faca, id-
20847621, laudo pericial realizado na faca utilizada no delito, constatando a presença de sangue humano, id-20847608, bem como diante das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

A testemunha Walderson José Fernandes da Silva afirmou em juízo, id-20847615, que: “(...) estava no plantão quando comunicaram a chegada de um barco de Cotijua onde tinha ocorrido um crime; que vieram duas pessoas como testemunha da vizinhança; que um rapaz teria furado o outro em uma festa; que um tentou matar o outro; que o delegado determinou que fosse feita a autuação do flagrante; que as pessoas informaram que havia uma relação entre ele e a mulher da vítima; (...).”

A testemunha PM Raimundo Pereira Soares afirmou, tanto em sede policial quanto em juízo, id-20847616, que: “[...] o declarante é policial militar e na data de ontem, por volta das 23h30min se encontrava de ronda na companhia do CB NELSON, na Ilha de Cotijuba, e fazia ronda em frente à festa na sede do ‘pé e meio’; QUE, em dado momento avistaram um rapaz que corria em direção ao carro com a mão no pescoço e ao chegar perto da viatura o mesmo caiu, sendo também percebido que um outro rapaz vinha atrás da vítima e tentou escapar, dando a volta em redor do carro, mas foi detido de imediato; QUE, a vítima foi identificada como ADAMILTON CARVALHO DA SILVA, o qual foi socorrido e levado para a unidade de saúde, sendo identificado também o autor do crime como MÁRCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, e encontrada a faca utilizada a qual está sendo apresentada; que souberam na ocasião que o crime se deu porque o autor estaria se envolvendo com a mulher da vítima; (...).”

Em sede policial, id-20847624, a vítima declarou que “Que no dia 13/10/2014, por volta da 00:00h, o declarante estava em uma festa na ilha de Cotijuba, juntamente com sua companheira e seu amigo ANTERO BENTES DE FARIAS JÚNIOR, conhecido por "POPO"; Que a festa estava acontecendo desde o dia 12/10/2014; Que por volta das 19:00h, do dia 12/10/2014, um rapaz foi até o declarante e lhe disse que tinha uma garota que queria conhecê-lo; Que o declarante não quis ir conhecer a suposta menina; Que por volta das 20:00h, o mesmo rapaz foi até o declarante e lhe disse que havia uma menina querendo falar com ele; Que mais uma vez o declarante disse que não iria; Que ANTERO disse: ''RAPAZ, ISSO É UMA CASINHA. ELE QUER QUE TU FIQUE COM A MENINA, PARA CONTAR PARA TUA MULHER"; (...) Que já por volta da 00:00h, do dia 13/10/2014, o declarante já estava indo embora da festa, quando resolveu ir urinar no campo de futebol do Internacional; Que o declarante já havia acabado de urinar e já estava se virando para ir embora, quando chegou o nacional MÁRCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, por trás do declarante e lhe deu uma "gravata"; Que logo após lhe agarrar pelo pescoço, MÁRCIO já foi logo passando a faca no pescoço do declarante; Que o declarante conseguiu colocar sua mão esquerda na frente da faca; Que o golpe acabou acertando o pescoço e a mão esquerda do declarante; Que após ser golpeado, o declarante ainda teve forças para empurrar MÁRCIO e em seguida saiu correndo, para se livrar do mesmo; Que MÁRCIO ainda correu atrás do declarante para lhe aplicar outros golpes; Que no meio do caminho, quando já havia conseguido sair do campo, o declarante perdeu as forças e acabou caindo no meio da rua; Que seu amigo ANTERO foi quem lhe socorreu; Que o declarante foi colocado dentro da viatura policial, para ser socorrido; Que os policiais militares conseguiram prender o nacional MÁRCIO OLIVEIRA DOS SANTOS; (...) que o declarante recebeu atendimento médico e teve o pescoço "costurado"; (...); Que perguntado ao declarante, por qual motivo, o nacional MÁRCIO OLIVEIRA DOS SANTOS tentou lhe matar, respondeu que foi por causa da mulher do declarante; (...); que antes de ser golpeado, o declarante chamou o nacional MÁRCIO OLIVEIRA DOS SANTOS e disse que era para ele se afastar de GLAUCI, porque ela era comprometida e era mãe dos filhos do declarante; Que em nenhum momento, o declarante fez qualquer tipo de ameaça a MÁRCIO; Que o declarante acredita que MÁRCIO tentou matá-lo, porque estava gostando da mulher do declarante e por isso ficou com raiva do declarante ter mandado ele se afastar da mesma; Que o declarante ressalta, que o médico lhe disse que ele somente conseguiu escapar, porque conseguiu colocar a mão e evitou que o golpe de faca, aplicado por MÁRCIO, atingisse com mais profundidade o seu pescoço, o que ocasionaria a sua morte; Que o declarante conversou com sua mulher sobre a situação e a mesma lhe confessou que havia ficado com MÁRCIO, por uma única vez, mas prometeu para o declarante, que tal fato não mais se repetiria.”

Sendo assim, a palavra da vítima em sede policial foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pela apreensão da faca utilizada no delito.

Em sede policial, o réu confessou ter aplicado um golpe de faca no pescoço de ADAMILTON CARVALHO DA SILVA, vítima, id-20847626.

Diante de tais considerações, restou comprovado nos autos a autoria delitiva, diferentemente do alegado pelo recorrente, eis que as testemunhas e a vítima o apontaram como autor do delito em comento.

Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não vislumbro aqui
.
Desta forma, mantenho a decisão que condenou o recorrente como incurso nas penas do

art.
121, § 2º, II e IV, c/c, art. 14, II, do CP.

Passo então ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 16 anos e 10 meses de reclusão, eis que bem fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, como a seguir transcrevo.

“
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o motivo do crime se pautou pela futilidade, vez que o acusado praticou o fato em virtude de a vítima pedir para que o réu se afastasse de sua companheira, com quem também mantinha relacionamento amoroso. Culpabilidade elevada, portanto; as circunstâncias do crime são graves eis que a vítima, ao descobrir que o réu estava tendo um envolvimento amoroso com a sua companheira, exigiu que este se afastasse. Contudo, o acusado, com o sentimento de revolta, e aproveitando o momento em que a vítima estava saindo de uma festa, a surpreendeu ao desferir imediatos golpes de faca em seu pescoço
.”

Ausentes agravantes, atenuante e causas de aumento da pena.

Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1/3, diante do
iter criminis
percorrido pelo réu, restando a pena definitiva de 11 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Sendo assim, não há que se falar em reforma na dosimetria da pena.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2025